Tribunal: TJDFT
Processo: 0715137-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715137-43.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: VIRNA MARIA SMITH SOARES DUTRA RECORRIDO: ESPÓLIO DE THEREZINHA DE MARIA MARINHO DE CARVALHO SMITH DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO. ARGUIÇÃO POR SIMPLES PETIÇÃO. POSSIBILIDADE. TERCEIRO ESTRANHO À RELAÇÃO JURÍDICA QUE SEQUER POSSUI PARENTESCO COM A DEVEDORA FALECIDA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, terceiro estranho à lide demonstrou não ter quaisquer vínculos com a devedora/falecida, tendo havendo equívoco na lavratura da certidão de óbito, a infirmar o ato citatório realizado em seu nome. No ponto, o juízo a quo destacou a apresentação de certidão de óbito retificada, retirando-o da qualidade de herdeiro da devedora embrionária. 2. Vislumbrando a maior efetividade do provimento jurisdicional a ser alcançado, o qual infirma a possibilidade de declarações futuras de nulidade, bem assim o princípio da celeridade processual, o albergamento de pedido de nulidade da citação realizado na origem é medida que se impõe, até mesmo porque, alfim, haverá a resolução definitiva do entrevero de forma mais célere ao credor. Assim, possuindo o signo transrescisório, a vicissitude pode ser alegada a qualquer tempo, ainda que por simples petição nos autos. Precedente do STJ. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão combatido teria violado os artigos 502 e 507, ambos do Código de Processo Civil, ao julgar improcedente o agravo de instrumento interposto em face de decisão que declarou a nulidade da citação e de todos os decisórios subsequentes, não conhecendo da alegação da preclusão. Afirma que decisão recorrida não pode prosperar, sob pena de malferir a formação da coisa julgada. Pontua, ainda, que formado o título executivo judicial não há falar em possibilidade de discussão da questão em sede de processo de cumprimento de sentença, cabendo sua revisão apenas por outros instrumentos como a ação rescisória e a querela nullitatis. Assim, pede, seja reconhecida a afronta aos artigos 502 e 507, ambos do CPC no que se refere à nulidade da citação na fase de conhecimento, porquanto sujeita a preclusão e à coisa julgada. Requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque na alínea “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no que tange à suposta transgressão aos artigos 502 e 507, ambos do CPC, embora o recorrente tenha demonstrado a existência de relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 105 da Constituição Federal, com redação introduzida pela EC 125, de 14 de julho de 2022. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID37839950): (...) Regressando ao decisório de ID 82847983 - autos de origem, observo que o magistrado singular consignou a ilegitimidade passiva de R. L.B.B, que demonstrou não ter quaisquer vínculos com a devedora/falecida, tendo havendo equívoco na lavratura da certidão de óbito. Sem embargo, o juízo a quo destacou a apresentação de certidão de óbito retificada, retirando o da qualidade de herdeiro da devedora. Por consectário lógico, naquela oportunidade, foi determinada a exclusão de R.L.B.B. como parte interessada no feito, tendo havido, ainda, a intimação da parte autora, ora agravante, para promover o andamento processual no prazo ali especificado. Nesse sentir, resta escorreito o entendimento emanado na origem no sentido de que o ato citatório realizado em nome de R.L.B.B. (ID 51249927 – autos de origem ) é flagrantemente nulo, não vingando o título executivo judicial que se formou dali, porquanto sequer triangularizada a relação jurídico-processual. Como cediço, a citação é ato indispensável à formação da relação processual, porquanto tem por desiderato oportunizar o contraditório e a ampla defesa, a teor do disposto no art. 238 do Código de Ritos, de modo a consagrar referidos princípios de prosápia constitucional (art. 5o, LV, da Carta). Conquanto o trânsito em julgado possua o condão de convalidar as nulidades verificadas no curso processual, referido instituto não atinge os vícios transrescisórios, que se caracterizam por gravidade extrema, como no caso em tela, em que consta condenação com citação realizada em nome de terceiro estranho à lide. Anoto que referido vício fora evocado pelo próprio terceiro (R.L.B.B.), quando instado a representar o espólio na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que pediu a declaração de nulidade do ato de citação, em razão da ausência de parentesco com a devedora falecida. Confira-se parte do petitório que culminou na anulação da citação e de todas as decisões ulteriores: (...).Ainda que não distribuída ação própria para tal finalidade, entendo que não é necessário aguardar a implementação de atos constritivos em bens de terceiro que sequer tem relação de parentesco com a devedora falecida, sendo, assim, acertado o pedido formalizado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, tendo em vista que, possuindo o signo transrescisório, a vicissitude pode ser alegada a qualquer tempo, ainda que por simples petição nos autos. Destaco que, justamente pelo fato de o vício transrescisório versar acerca de pressupostos processuais, o que se pretende ver reconhecida é justamente a falta de relação jurídica entre as partes, como no caso em tela, razão por que não há o que rescindir ou desconstituir. Ademais, ao revés do que fora sustentado pela parte agravante, “as questões de ordem pública, a exemplo da legitimidade de parte para figurar em um dos pólos da relação processual, não estão sujeitos à preclusão e podem ser apreciados a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que não tenham sido decididas anteriormente” (STJ, Resp 1973783, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Julgado em 05/04/2022, Dje de 08/04/2022), não havendo, portanto, que se falar em violação ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Nessa toada, comungo com o entendimento de que a maior efetividade do provimento juridicional a ser alcançado, o qual infirma a possibilidade de declarações de nulidades futuras, bem assim o princípio da celeridade processual autorizam o albergamento de referido pedido realizado na origem, até mesmo porque, alfim, haverá a resolução definitiva do entrevero de forma mais célere ao credor. (...) Para além disso, anoto que a parte adversa já apresentou embargos à monitória nos autos embrionários, bem assim procuração do único herdeiro da devedora, que, in casu, por ser menor impúbere (7 anos de idade), está devidamente representado por sua genitora, não havendo que se falar, inclusive, em prejuízo à pretensão exposta na exordial (ID ́s 124934516 e 124934520). Logo, “A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp n. 2.075.102/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.) Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028